Tribunal: TJMT
Processo: 1014558-13.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014558-13.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA LUCIA BARBOSA - CPF: 651.434.501-87 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1014558-13.2019.8.11.0001

Origem:

Oitavo juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

VERA LUCIA BARBOSA

Recorrido(s):

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTA CORRENTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – NARRATIVAS DIVERGENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada,
eis que houve o cancelamento da conta corrente.

A recorrente aduz na inicial que era correntista do recorrido, sendo titular da conta corrente nº 19.464-2, agência nº 6879, no entanto, em setembro de 2018 foi vítima de fraudadores que realizaram compras com seu cartão.

Continua afirmando que seguiu usando a conta normalmente e que nesse mês estava com o saldo negativo em sua conta, então fez um deposito através de um cheque e quitou o débito, ficando com um saldo credor de R$ 46,23 (quarenta e seis reais e vinte e três centavos).

Alega que dias depois do deposito do cheque (setembro/2018), se dirigiu novamente a agência e cancelou a conta corrente até então utilizada e juntou
uma suposta gravação de áudio
do atendimento realizado pelo preposto da recorrida, em que afirma que a conta estava cancelada.

Informa que possui distribuiu a ação n° 8015859-70.2019.811.0001 (Projudi) para reaver os valores das compras indevidas realizadas com seu cartão, julgada procedente.

Por fim, o objeto dessa ação é referente ao recebimento de faturas e negativação realizada pela empresa no valor de R$ 49,85, em 26/01/2019, ou seja, após o cancelamento da conta corrente e não possuir nenhum débito.

Em que pese a imprecisão quanto a suposta data de encerramento da conta corrente, conclui-se tratar do mês de setembro de 2018, mês em que depositou um cheque na conta no valor de R$ 250,00.

No entanto, ao consultar o feito n° 8015859-70.2019.811.0001 (Projudi), distribuído em 14/02/2019, verifica-se que a autora assim narrou:

Ou seja, em fevereiro de 2019 alega ser correntista no feito do Projudi, e nesses autos do PJE, distribuídos em 30/10/2019, aduz não ser cliente pois encerrou a conta em setembro de 2018, sendo indevida a negativação datada de janeiro/2019.

Registro que a negativação já havia sido juntada pela ré no feito n° 8015859-70.2019.811.0001 (Projudi), mov. 15, vejamos:

A
empresa Reclamada alega em sua defesa que não há registro de pedido de encerramento da conta e que o débito decorreu de movimentações realizadas e/ou autorizadas pela parte autora e, acolhidas pelo limite de crédito disponível na conta, durante o período de 14/06/2017 até 05/11/2018.

A autora não comprova em nenhum momento que teria sido efetivado o cancelamento da conta, sendo que, para assim se fazer deve ser seguida a determinação descrito pelo Conselho Monetário Nacional, que na Resolução 2.025, em seu artigo 12, I, § 1º aponta a necessidade de pedido prévio por escrito para o cancelamento da conta.

Ademais, observo ainda que a parte autora, além das incongruências e inverdades demonstradas pelos anteriores dados mencionados no voto, a mesma traz a este processo um suposto áudio com a peça exordial,

de conversa que teria tido com o gerente de agência do recorrido, porém, após ouvir o áudio observa-se que o mesmo se trata claramente de uma simulação, de uma péssima tentativa de simular, um teatro triste da condição humana em tentar crer que o magistrado é uma pessoa não dotada de um mínimo de inteligência para perceber os fatos do processo, nessa simulada gravação.

E digo isto pelo fato de que a conversa se observa como sendo um roteiro muito mal combinado, sem a mínima linguagem adequada de uma relação bancária levada a efeito por um gerente de verdade, com termos impróprios, espaçamento de falas, nítida sensação de que estaria a existir uma combinação, simulação, leitura de um texto, com imprecisão da fala, tempo para pensar o que falar, tanto da autora quanto do “suposto” gerente.

O próprio som ambiente não se revela como captado em agência bancária, sendo um ambiente silencioso, de onde até veículos passando na rua você consegue ouvir, pois ela revela na inicial que teria ido à Agência bancária, e todos nós sabemos que o som ambiente em local com muitas pessoas não é o som que se pode ouvir da triste gravação nitidamente simulada nos autos, bem como, a qualidade do som não revela uma gravação ambiente feita na clandestinidade e sim por aparelho que estaria muito bem visível e com acesso tranquilo para a captação das vozes das pessoas envolvidas.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

DE OFÍCIO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC.

Observada a má-fé pelo Relator pode e deve este reconhecer de ofício, o que faço neste momento, pois é muito simples negar relação jurídica e esta ser demonstrada, sem que se advenha nenhuma penalidade processual, ainda mais quando se observam as incongruências processuais de negar uma relação jurídica como encerrada e se demonstra ainda existente em processo com fatos posteriores, bem como na apresentação de gravação nitidamente simulada para tentar justificar as suas assertivas, sendo que a conduta da Recorrente é reprovável, aplicando-se o artigo 81 do NCPC, fixando-se a multa de litigância de má-fé no patamar de 9,9% (nove ponto nove por cento) sobre o valor atribuído a causa (R$ 10.046,23).

Apenas faço o registro para a parte autora, que eventualmente se verifique em sua consciência ter o advogado agido fora do alcance do mandato / instrumento procuratório conferido pela mesma ao causídico, a mesma tem a seu dispor medidas disciplinares na OAB-MT e ainda eventual ação indenizatória, se for o caso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do reconhecimento da má-fé processual, nada mais justo e correto que se revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida, até porque, a má-fé processual não pode ser beneficiada com a gratuidade de justiça, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça e condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 20
% sobre o valor atualizado da causa
, somados a condenação por litigância de má fé no percentual de 9,9%, também sobre o valor atualizado da causa dado na exordial (
R$ 10.046,23).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020